Tribunal: TJDFT
Processo: 0719378-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSINO. CURSO SUPERIOR. MATRICULA. RENOVAÇÃO DO FIES. DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES ANTES DO PEDIDO DE TRANCAMENTO DO CURSO. DESCABIDO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de restituição de valores, julgou improcedente o pedido autoral considerando regular a cobrança das mensalidades escolares. 1.2. Em seu apelo, a parte autora pede a reforma da sentença para que o réu seja condenado a restituir em dobro as mensalidades cobradas pela instituição de ensino no primeiro e segundo semestres do ano de 2014.
2. No caso, a autora busca a restituição das mensalidades cobradas pela instituição de ensino alegando não ter frequentado o curso, contudo, a documentação juntada aos autos demonstra que a matrícula fora regularmente efetivada nos dois semestres de 2014 com a renovação do programa de financiamento estudantil para o mesmo período, tendo somente solicitado o trancamento da matrícula em 14/08/2014. 2.1. Dentro deste contexto, malgrado a apelante alegue não ter cursado o primeiro e segundo semestres de 2014, certo é que a renovação da matrícula e aditamento do programa FIES para abranger as mensalidades daquele mesmo período legitimam a instituição de ensino a receber o valor devido até a dada em fora solicitada a interrupção do serviço.
3. Acresce notar que ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza e, neste caso, a autora adotou comportamento contraditório ao efetivar a matricula e renovar o financiamento estudantil para logo depois pretender a restituição das mensalidades sem que tenha solicitado a suspensão dos serviços a tempo e modo devidos, hipótese vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, representando o fato violação ao princípio da boa-fé e da função social do contrato, como preveem os artigos 421 e 422 do Código Civil. 3.1. Precedente: “(...) pode o estabelecimento de ensino cobrar o valor das mensalidades até a data do pedido de trancamento de matrícula formulado por escrito, quando assim está estabelecido no instrumento contratual.” (20161610107358APC, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 5/3/2018. )
4. Recurso não provido.